Tribunal: STF
Processo: ARE 719532
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Adicional por tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço prestado em empresas públicas e em sociedades de economia mista para fins de concessão da gratificação. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 280/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.